Tribunal: TJBA
Processo: 8060984-56.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060984-56.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: PAULO ROBERTO SCARTAZZINI Advogado(s): MAURICIO DANTAS GOES E GOES, JOAO VICTOR RODRIGUES MAFRA AGRAVADO: BANCO CARGILL SA Advogado(s):EDEGAR STECKER, EDSON STECKER ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS SANÁVEIS. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prescrição intercorrente em execução de Cédula de Produto Rural e determinou a extinção do feito. O embargante sustenta a ocorrência de erro material, omissão quanto à análise da alegada inércia e contradição no reconhecimento da prescrição, alegando que a paralisação processual decorreu de demora do serviço judicial e não de sua conduta omissiva. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém vícios sanáveis por embargos de declaração, especificamente: (i) erro material na referência ao tema jurisprudencial aplicado; (ii) omissão quanto à delimitação dos períodos de inércia imputáveis ao exequente; (iii) contradição no reconhecimento da prescrição intercorrente diante dos atos processuais praticados. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração têm finalidade específica de sanar vícios formais do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito decidido. 4. O acórdão embargado foi claro e fundamentado ao identificar longos períodos de inércia da parte exequente, superiores ao prazo prescricional trienal, sem medidas eficazes de constrição patrimonial. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige efetiva utilidade processual dos atos para afastar a prescrição intercorrente, não bastando mero peticionamento formal. 6. Não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado que mereçam correção, configurando os embargos tentativa de rediscutir fundamentos já enfrentados. 7. O caráter manifestamente protelatório dos embargos enseja a aplicação de multa, conforme precedentes consolidados. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Multa de 1% sobre o valor atualizado da causa aplicada ao embargante. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão embargado é claro e fundamentado, ausentes vícios formais sanáveis. 2. Configura caráter protelatório a oposição de embargos declaratórios com finalidade meramente infringente, ensejando aplicação de multa processual." ________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 924, V, 1.022 e 1.026, § 2º; CC, art. 206, § 3º, VIII; Decreto nº 57.663/1966, art. 70. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 566. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8060984-56.2024.8.05.0000, sendo Embargante Banco Cargill S/A e Embargado Paulo roberto Scartazzini, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator